Tribunal: TJDFT
Processo: 0700985-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. INVIABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito desclassificatório.
2. De fato, a sentença e o acórdão, após análise detida do conjunto probatório, concluíram que o acusado constrangeu a vítima, por mais de uma vez, a entregar-lhe somas em dinheiro, mediante grave ameaça de divulgar relacionamento sexual entre ambos.
3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
4. Inviável acolher o pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade do requerente, se a sentença condenatória indeferiu tal pedido com apoio no incidente de insanidade mental acostado aos autos, o qual concluiu que o requerente era imputável ao tempo dos fatos.
5. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.